Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. PETICIONAMENTO. SUCESSIVAS CONSULTAS AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EXECUTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Segundo o § 1o do art. 239 do CPC/15, a citação pode ser suprida com o comparecimento espontâneo do réu ao processo, data a partir da qual passa a fluir o prazo para apresentação de defesa.
2. Na hipótese, constata-se que o Agravante tinha efetivo conhecimento do conteúdo do presente processo desde a consulta do feito pelos primeiros advogados que constituiu. Deixar de admitir tal relevante fato significa tutelar a possível ausência de boa-fé da parte Executada, pois, embora acompanhe o processo, ao mesmo tempo se furta à citação.
3. A despeito do comparecimento tardio do Executada/Agravante aos autos da Execução e da interposição de recurso, tais condutas não se amoldam a alguma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC/15, tampouco configura afronta ao dever de lealdade processual capaz de ensejar a condenação por litigância de má-fé, não sendo suficiente, para tanto, o inadimplemento da dívida executada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.